Tribunal: TJDFT
Processo: 0707369-11.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. CRÉDITO DECORRENTE DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS PARA REVENDA. OPERAÇÕES MERCANTIS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. NOTAS FISCAIS/FATURAS. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. DÉBITO ASSENTIDO E RECONHECIDO PELA ADQUIRENTE. TÍTULO EXECUTIVO. CONSTITUIÇÃO. DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. IMPERATIVO LEGAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO. REGULAÇÃO LEGAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONVENCIONAL À PARTE. JUROS DE MORA. INSURGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO EM EMBARGOS À MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA. ENCARGOS NÃO PREVISTOS NAS PLANILHAS APRESENTADAS. MATÉRIA NÃO CONTROVERTIDA. APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor.
2. Plasmado que a questão afeta ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o crédito objeto da pretensão injuntiva fora resolvida somente por ocasião da edição da sentença, não tendo sido controvertida nem formulada pela parte autora ao aviar a ação, não subsiste violação ao princípio da eventualidade nem inovação recursal tangente ao princípio do duplo grau de jurisdição sua formulação no ambiente da apelação aviada pela devedora, legitimando seu conhecimento, ressalvado, inclusive, que não encerrara a definição realizada, sob aquela realidade, julgamento ultra ou extra petita por encerrar a incidência do acessório natureza cogente e decorrente de imposição legal, não demandando sua aplicação sequer prévia postulação.
3. Concertados contratos de compra e venda mercantis entre pessoas jurídicas tendo como objeto o fornecimento de produtos para revenda no mercado varejista, comprovados os fornecimentos convencionados e a inadimplência havida, os documentos que espelham o havido, consubstanciados nas notas fiscais geradas pelos fornecimentos devidamente acompanhadas dos comprovantes de entrega dos produtos, qualificam-se como títulos aptos a aparelharem a perseguição da obrigação concernente ao preço convencionado e não realizado pela via monitória (CPC, arts. 700, I, e § 6o).
4. O termo inicial da fluição dos juros de mora incidentes sobre débitos líquidos e certo derivado de compras e vendas mercantis retratadas em notas fiscais/faturas não adimplidas é a data do inadimplemento, ou seja, do vencimento de cada obrigação, uma vez que esse fenômeno processual é que enseja a qualificação da mora do obrigado e o simples vencimento interpela o devedor - dies interpellat pro homine (o termo interpela no lugar do credor), não dependendo seu aperfeiçoamento de interpelação ou qualquer outro ato proveniente do credor, pois se tratar de hipótese que descerra a mora ex re, consoante preceitua o artigo 397, caput, do Código Civil.
5. Os comandos insculpidos nos artigos 405 do Código Civil e 240 do NCPC, que orientam que os juros de mora incidem a partir da citação, só se aplicam nos casos em que há necessidade de interpelação do devedor para que seja constituído em mora, se esta não tiver sido promovida de forma extrajudicial, ou nos casos em que, mesmo havendo prazo estipulado para o pagamento, a obrigação seja ilíquida, inclusive porque a subversão dessa apreensão consubstanciaria verdadeiro incentivo à inadimplência das obrigações em afronta ao princípio que pauta o direito obrigacional, segundo o qual as obrigações licitamente assumidas devem ser cumpridas no molde avençado.
6. Qualificada a mora debitoris, o devedor, como simples consectário da inadimplência culposa proveniente da não realização da obrigação na forma e no prazo concertados, consubstanciando o atraso na ultimação do assumido o elemento objetivo da qualificação da demora, sujeita-se, por imperativo legal, a par das demais incidências contratualmente estabelecidas e pelos prejuízos que provocara, se o caso, à atualização da obrigação pecuniária e à incidência dos juros de mora legais, pois encerram esses acessórios forma de penalizar a inadimplência e conferir contrapartida mínima ao credor pela delonga que o afligira na ultimação do comando obrigacional (CC, art. 395)
7. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários majorados. Unânime.